Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705563-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, TATIANE FREITAS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus JONAS FIGUEIREDO DE LIMA e CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, e pelo interessado DETRAN-DF, contra DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA e TATIANE FREITAS GUIMARÃES em face de Sentença (ID 11892396) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores Douglas e Tatiane, e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais dos réus, ora apelantes, Jonas e Cáritas. As partes Apelantes/Réus Jonas e Cáritas juntam petição em ID 11892408 na qual requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita (vide ID 11892409, pgs.2/3) e, simultaneamente, juntam o comprovante de pagamento das custas processuais, conforme se observa dos ID’s 11892429 e 11892430. No mesmo ato, juntam declaração de hipossuficiência em nome de ambos e também seus extratos de conta bancária, de abril a junho de 2019 referentes à Jonas, e de maio a julho referentes à Cáritas, qualificados, respectivamente, como empresário e servidora pública. Em seguida, as partes Apelantes Jonas e Cáritas são intimadas através do Despacho de ID 12174199 para que comprovem a sua carência financeira, bem como através do Despacho de ID 14146399 para manifestarem-se sobre a contradição entre o seu pedido de gratuidade e a juntada de comprovante de preparo recursal por eles realizada. Em Petição de ID 12970613 os Apelantes trazem aos autos, a fim de provar a hipossuficiência alegada: i - contracheque e extrato bancário de Cáritas, referentes ao mês de novembro de 2019, que demonstram saldo líquido de, aproximadamente, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), considerado o valor bruto deduzidos os descontos legais; ii - extrato bancário de novembro de 2019 e recibo e pagamento de salário pró-labore de outubro de 2019, de Jonas, com saldo líquido de R$ 888,22, considerado o valor bruto deduzidos os descontos legais; Juntam, ainda, em nova petição de ID 14848974, uma via legível do comprovante de pagamento de custas (IDs 14848978 a 14848984) daquele anteriormente juntado de forma ilegível (ID 11892430). Requerem nesta última petição que “se o pagamento do valor das custas no total de R$ 16,77, prejudica o pedido de gratuidade nesta Instância Superior, é pedido dos Apelantes que V. Exa. desconsidere a guia e analise somente os extratos e contracheques”(sic). Vêm aos autos novamente as Apelantes, em ID 15064773, onde juntam cópia de sentença proferida nos autos do processo de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse no 0707229-50.2018.8.07.0007, ajuizada pelos Apelantes/Réus Jonas e Cáritas, que trata do mesmo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, onde foi decretada a rescisão deste mesmo contrato e determinada a restituição dos valores e bens entregues a título de pagamento, incluído o veículo acima referido. Reiteram as suas razões recursais, pela nulidade da sentença ou, alternativamente, pelo desprovimento dos pedidos autorais. É o relatório. Decido. Primeiramente, em análise dos autos, registro que não é possível aferir a efetiva intimação das partes Apelantes/Réus Jonas e Cáritas em contrarrazões ao recurso de Apelação da parte interessada DETRAN-DF, conforme certidões de IDs 11892436 e 11892442 no Juízo de origem. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO Verifica-se que os Apelantes, no ato de seu requerimento de gratuidade de justiça, juntam o comprovante de pagamento do preparo recursal anexo ao seu recurso de Apelação, o que se reflete em manifestação contraditória entre o seu pedido e os documentos anexados. A vedação ao comportamento contraditório é inteligência que se extrai do princípio da boa-fé processual, que objetivamente tem previsão constante do artigo 5o do CPC, o qual transcrevo: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. No caso da comprovação de pagamento de custas processuais, ou de preparo recursal, em confronto com o requerimento de gratuidade de justiça, esse tema tem precedentes na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se precedentes nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. A PARTIR DO VENCIMENTO. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO IMPLEMENTADO. MORAEX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 85, § 11, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 8.No caso, embora tenha pedido a concessão da gratuidade de justiça, a recorrente recolheu o respectivo preparo. A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse de requerer deferimento da gratuidade judiciária. 9.Precedente Turmário: "(...). Mostra-se incompatível e acarreta preclusão lógica, o requerimento de gratuidade de justiça e o ato de recolher as custas processuais.(...)." Agravo no(a) Agravo de Instrumento 20160020344465AGI (20160020082378AGI, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016). (...) (Acórdão 1079564, 20160110408156APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: 154/167) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito de questão que pode modificar o resultado da demanda, de fato, importa em omissão, que deve ser reconhecida e sanada. 3. A fruição do benefício da assistência judiciária gratuita é incompatível com o posterior pagamento de preparo, no ato da interposição de recurso. Admitir o contrário importaria em chancelar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, como decorrência do princípio da boa-fé objetiva (artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil). 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1055928, 20150110725212APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 246/253) A prática de ato anterior incompatível, relativamente ao pagamento das custas na origem, em reconvenção, e, igualmente, ao preparo em fase de Apelação, é suscetível à presunção pelo Juízo de convencer-se de que a parte possua capacidade financeira “para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do que se propõe o instituto da gratuidade de justiça previsto no artigo 98 do CPC. Não obstante a possibilidade do requerimento de gratuidade de justiça ser feito em grau recursal, consoante artigo 99 do CPC, ao requerer a concessão de tal benefício, deve a parte demonstrar que houve modificação de sua situação financeira ao patamar de miserabiliade formal, do que não se desincumbiram as Apelantes, mas ao contrário, restou comprovada a sua capacidade financeira, o quê passo a fundamentar. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareço que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Nesse sentido, considerando que os Apelantes são cônjuges (ID 11892308), e diante da comprovação da renda familiar trazida aos autos, que se verifica ser superior ao teto de (cinco) salários mínimos, considerado pela regra objetiva instituída na referida Resolução da Defensoria Pública, e aplicável na análise do presente caso, nos termos da fundamentação retro, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido e INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pelas partes Apelantes Jonas e Cáritas. Preparo recursal devidamente comprovado mediante IDs 14848978 a 14848984. À Secretaria da Turma para que baixem os autos ao Juízo “a quo” para que possa certificar a intimação e o decurso de prazo para contrarrazões das partes Apeladas/Réus Jonas e Cáritas, conforme certificado em IDs 11892436 e 11892442, ao recurso interposto pelo interessado DETRAN-DF ou, se for caso, proceder àquela intimação. Após, com o retorno dos autos à segunda instância, e quanto à petição juntada aos autos pelas Apelantes/Rés Jonas e Cáritas em ID 15064773, intimem-se as partes Apeladas/Autoras e a parte interessada DETRAN-DF para manifestação, nos termos dos artigos 9°, 10°, 932, I, e 933, todos do CPC. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 17:07:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador